Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-66.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Apelação cível. Arrolamento sumário. Formal de partilha. Tributos.
No arrolamento sumário, a expedição do formal de partilha não está condicionada ao pagamento do imposto de trasmissão causa mortis (REsp.1.896.526 - Tema 1.074) nem de outros créditos tributários com exigibilidade suspensa, no caso, em virtude de parcelamento (CTN 151, VI).